Tribunal: TJDFT
Processo: 0700317-94.2024.8.07.0017
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, restaram devidamente comprovadas pelo consistente relato da vítima, corroborado pelo contexto dos autos. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para gerar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou de seu estado de ânimo, que, por vezes, pode potencializar o efeito intimidatório. No caso concreto, o temor da vítima foi efetivo, evidenciado pela busca imediata por proteção estatal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
3..1. Valor reduzido em face das condições econômicas do ofensor e da extensão do dano para a ofendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA AGRAVADO PELA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA COESO E HARMÔNICO, CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 A materialidade e a autoria do crime de ameaça, praticado em contexto de violência doméstica e familiar, restaram devidamente comprovadas pelo consistente relato da vítima, corroborado pelo contexto dos autos. Absolvição por insuficiência de provas descabida.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, pois o crime de ameaça possui natureza formal, consumando-se quando a promessa de mal injusto e grave é idônea para gerar temor na vítima, independentemente da real intenção do agente ou de seu estado de ânimo, que, por vezes, pode potencializar o efeito intimidatório. No caso concreto, o temor da vítima foi efetivo, evidenciado pela busca imediata por proteção estatal.
3. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, julgou o Tema 983, oportunidade em que afirmou a possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, desde que expressamente requerido pela acusação ou pela vítima, como na espécie, em que o Ministério Público assim pugnou na denúncia.
3..1. Valor reduzido em face das condições econômicas do ofensor e da extensão do dano para a ofendida.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.